Tribunal: TJES
Processo: 0002106-46.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002106-46.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADONIS CALDEIRA GLICERIO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ERRO MÉDICO – PARTO EM HOSPITAL PÚBLICO – ÓBITO NEONATAL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA MÉDICA E O DANO – FALHA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM UTI NEONATAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, exigindo-se apenas a comprovação de nexo causal entre o dano e a conduta administrativa, prescindindo da comprovação de culpa dos agentes públicos, sendo a primeira de natureza subjetiva e a segunda objetiva.

2. No presente caso, a perícia técnica concluiu pela inexistência de erro médico ou negligência na condução do parto, tampouco na assistência médica prestada à criança recém-nascida, asseverando-se que as condutas dos profissionais de saúde da rede municipal observaram os protocolos médicos e as melhores práticas preconizadas, afastando a imputação de responsabilidade pelos danos advindos do óbito neonatal.

3. Entretanto, restou evidenciada a falha do ente estatal na excessiva e desproporcional demora para a disponibilização de leito de UTI Neonatal. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que deve o Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico e garantir a internação em leitos e UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos de internação em hospital privado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal
” (REsp n. 1.803.426/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 30/5/2019).

4. A demora exacerbada e injustificada na disponibilização de leitos de internação, revela uma falha grave na prestação do serviço de saúde, que justifica, em situações extremadas a serem apurada no caso concreto, a responsabilização do ente estatal.

5. No caso sub examine, conquanto a desídia do Estado não possa ser reputada necessariamente como causa do óbito da infante, deve ser valorada em detrimento do recorrente em maior grau, em razão do desproporcional atraso na disponibilização dos recursos necessários ao atendimento da recém-nascida, que à luz do art. 226 da Constituição Federal, goza de absoluta prioridade quanto ao direito de viver.

6. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela omissão específica, emerge o dever de indenizar os danos morais decorrentes da angústia e sofrimento experimentados pelos pais da recém-nascida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por ADONIS CALDEIRA GLICERIO e GRASIANE DE JESUS SANTOS, ora Apelantes, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, do MUNICÍPIO DE CARIACICA, e do HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA, ora Apelados, em que os primeiros alegam ter havido negligência e erro médico na condução do parto de sua filha, resultando no falecimento desta.

Pela sentença de fls. 707/711 o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente o pedido autoral, ao fundamento de que não houve prova de omissão ou negligência por parte dos profissionais de saúde, de acordo com o laudo pericial, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignados, os Apelantes interpuseram recurso de apelação às fls. 713/733, alegando, em síntese, (a) a nulidade processual ante a negativa de produção de prova essencial ao deslinde do processo; (b) que a demora na realização da cesárea e a negligência no atendimento, sobretudo na disponibilização de vaga hospitalar adequada, resultaram no agravamento do estado de saúde da criança, culminando com seu óbito; (c) que o presente caso cinge-se à responsabilização civil objetiva por omissão específica, em razão da inércia administrativa, sendo necessário, tao somente, a caracterização de prova da conduta e o dano causado a vítima; (d) que, restando caracterizado o ato ilícito, devem os Apelados serem condenados a indenizarem os danos materiais e morais sofridos pelos Apelantes.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo (fls. 737/750) e pelo Município de Cariacica (fls. 751/761) por meio do qual infirmam a alegação de nulidade processual e reiteram a inexistência de conduta ilícita no caso vertente, pugnando, em síntese, pela manutenção da sentença.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002106-46.2013.8.08.0012

APELANTES: ADONIS CALDEIRA GLICERIO e GRASIANE DE JESUS SANTOS

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE CARIACICA, e HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por ADONIS CALDEIRA GLICERIO e GRASIANE DE JESUS SANTOS, ora Apelantes, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, do MUNICÍPIO DE CARIACICA, e do HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA, ora Apelados, em que os primeiros alegam ter havido negligência e erro médico na condução do parto de sua filha, resultando no falecimento desta.

Pela sentença de fls. 707/711 o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente o pedido autoral, ao fundamento de que não houve prova de omissão ou negligência por parte dos profissionais de saúde, de acordo com o laudo pericial, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignados, os Apelantes interpuseram recurso de apelação às fls. 713/733, alegando, em síntese, (a) a nulidade processual por suspeição do perito nomeado pelo Juízo, bem como em razão da negativa de produção de prova essencial ao deslinde do processo; (b) que a demora na realização da cesárea e a negligência no atendimento, sobretudo na disponibilização de vaga hospitalar adequada, resultaram no agravamento do estado de saúde da criança, culminando com seu óbito; (c) que o presente caso cinge-se à responsabilização civil objetiva por omissão específica, em razão da inércia administrativa, sendo necessário, tao somente, a caracterização de prova da conduta e o dano causado a vítima; (d) que, restando caracterizado o ato ilícito, devem os Apelados serem condenados a indenizarem os danos materiais e morais sofridos pelos Apelantes.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo (fls. 737/750) e pelo Município de Cariacica (fls. 751/761) por meio do qual infirmam a alegação de nulidade processual e reiteram a inexistência de conduta ilícita no caso vertente, pugnando, em síntese, pela manutenção da sentença.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente apelo cinge-se em verificar se os Apelados devem ser responsabilizados civilmente pelos danos materiais e morais experimentados pelos Apelantes em decorrência do falecimento de sua filha recém-nascida, após a realização do parto.

Inicialmente, suscitam os Apelantes vício processual, em decorrência de suposta suspeição do perito, por ter recebido o título de “cidadão cariaciquense” por parte dos Vereadores da Câmara de Vereadores do Município de Cariacica.

Entretanto, observa-se que a insurgência apresentada pelos Apelantes quanto a este ponto caracteriza mera irresignação em relação ao resultado desfavorável da conclusão da perícia técnica, sobretudo por não terem apresentado impugnação quando da nomeação do douto
expert
, na forma do art. 465, §1º, I, do CPC, limitando-se a apresentar os quesitos sem qualquer ressalva (fls. 423/424), demonstrando terem anuído com a nomeação, ocorrendo, portanto, a preclusão em relação à impugnação do técnico.

Ainda assim, melhor sorte não assistiria aos Apelantes, porquanto o mero recebimento do título pela Câmara de Vereadores do Município de Cariacica não é suficiente para enquadrar a situação na hipótese de suspeição alegada, ou seja, de que o profissional se apresenta como “interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes” (art. 135, V, do CPC).

De igual modo, não se observa restar caracterizada a nulidade processual pela aventada negativa de produção de prova essencial ao deslinde do processo.

Sustentam os Apelantes, para tanto, que o douto
expert “deixou de solicitar ou de receber documentos indispensáveis ao deslinde do caso”
, sustentando que o próprio perito teria consignado em passagens do laudo a ausência de determinados documentos que auxiliariam na elucidação dos fatos
.

Em que pese a alegação a prova pericial foi conclusiva em relação aos fatos controvertidos nos presentes autos. A valoração sobre a necessidade de apresentação de documentos é questão que deve ser aferida pelo próprio
expert
a quem compete valorar se os elementos de prova contidos nos autos são ou não suficientes para a formação de sua conclusão.

E, conforme se verá mais adiante, em que pese o perito do Juízo tenha feito a ressalva pontual sobre documentos que poderiam contribuir para a resposta de determinados quesitos, observa-se que o ponto central da controvérsia foi suficientemente avaliada pelo robusto conjunto probatório já produzido, o que, inclusive, é retratado pelo minudente e substancioso laudo técnico produzido pelo
expert.

Impende salientar, ademais, que o perito apresentou esclarecimentos complementares, ratificando suas conclusões, conforme laudo apresentado às fls. 525/542.

Na oportunidade, destacou expressamente reputar desnecessária a apresentação de outros documentos, ao afirmar que “
a documentação apensa aos autos, incluindo exames complementares, foram suficientes para o convencimento do perito sobre a doença que acomete a RN, não sendo necessário complementar os exames levados ao conhecimento. (...) analisando a documentação por ser uma perícia indireta não vislumbrou benefício com a realização de exames outros que não os apresentados pelas partes e minuciosamente examinados
” (fls. 526v)

Deste modo, entendo não merecer acolhida à alegação de nulidade processual.

Superada a controvérsia, passo ao exame da questão substancial debatida na presente demanda.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, prevê que “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

No mesmo sentido, o art. 43, do Código Civil, assim dispõe:

“Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”

Assim, em se tratando de responsabilidade civil de entes da Administração Pública (da União, dos Estados e dos Municípios), a regra é a responsabilidade ser de natureza objetiva, sendo prescindível a comprovação da culpa ou dolo.

A orientação da jurisprudência também é pela responsabilidade civil objetiva nos casos de atos ilícitos cometidos por entes da Administração Pública.

Veja-se o seguinte aresto sobre o tema, extraído do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que cito como paradigma:

“PROCESSO CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO OCORRIDO EM ESTABELECIMENTO HOSPITALAR DA REDE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE, CONDUTA ADMINISTRATIVA E EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
1. In casu, o ato ilícito foi praticado em Estabelecimento Hospitalar Público da Rede Municipal (Posto de Saúde), condicionando-se à comprovação dos seguintes requisitos: nexo de causalidade entre os danos alegados, conduta administrativa apontada como lesiva e inexistência de causa excludente da responsabilidade, não havendo falar em culpa, por tratar-se de responsabilidade objetiva.
[...]” (AgRg no REsp 1550812/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 16/11/2015)

Não se olvida, contudo, a existência de discussão doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza da responsabilidade civil quando esta deriva de ato omissivo dos agentes estatais.

A esse respeito, para definir se a responsabilidade estatal é objetiva ou subjetiva, analisa-se qual o tipo da omissão investigada, isto é, se específica ou genérica, conforme já teve a oportunidade de se manifestar a Colenda Terceira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Veja-se:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VANDALISMO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
No que concerne aos critérios de configuração da responsabilidade do Estado, em consonância com posicionamento consolidado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 841526), submetem-se à teoria da responsabilização objetiva tanto os danos oriundos de seus atos, quanto aqueles decorrentes de seus comportamentos omissivos, nas hipóteses em que caracterizada a omissão específica, qual seja, aquela em que o Estado, por omissão sua, cria a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo.
(...)” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170102347, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019)

No caso dos autos, em que se discute a ocorrência de erro médico decorrente da alegada negligência da equipe médica em dispensar o devido cuidado nos procedimentos do parto e da ulterior internação da recém nascida em unidade de internação pediátrica, fato ocorrido em nosocômio público, está-se diante de discussão envolvendo omissão específica de agentes públicos, de modo que a responsabilidade é de natureza objetiva, pressupondo, para fins de caracterizar o ato ilícito, a identificação do nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo.

Nesse diapasão, inexistindo caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima – circunstâncias estas que rompem o nexo de causalidade – surge, em tese, o direito de ser indenizado.

Aliás, em recente julgamento envolvendo o tema, a Colenda Segunda Câmara Cível, deste Sodalício, decidiu em sentido semelhante, valendo transcrever, a título de ilustração, a ementa dele originada:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ERRO MEDICO OCORRIDO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS DE QUE OS MÉDICOS FORAM OMISSOS OU ADOTARAM TÉCNICA DIVERSA DA CORRETA PARA O TRATO DA SAÚDE DA GENITORA DO RECORRENTE RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de responsabilidade civil dos entes da Administração Pública (da União, dos Estados e dos Municípios), a regra é a responsabilidade ser de natureza objetiva, sendo prescindível a comprovação da culpa ou dolo. Inteligência do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, e do artigo 43, do Código Civil. 2. Existe discussão doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza da responsabilidade civil quando esta deriva de ato omissivo dos agentes estatais. A esse respeito, para definir se a responsabilidade estatal é objetiva ou subjetiva discute-se qual o tipo da omissão investigada, se específica ou genérica, sendo objetiva apenas no primeiro caso.
3. No caso dos autos, em que se discute suposto erro médico consistente na omissão dos prepostos do Município em dispensar o devido cuidado à genitora do recorrente, bem como encaminhá-la para tratamento da sua saúde em unidade especializada, fatos estes ocorridos dentro de unidade de saúde pública, está-se diante de discussão acerca de omissão específica dos agentes públicos, de modo que a responsabilidade é de natureza objetiva, pressupondo, para fins de caracterizar o ato ilícito, a identificação do nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo do Município. Inexistindo caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima circunstâncias estas que rompem o nexo de causalidade, surge para o ofendido o direito de ser indenizado.
(...)” (TJES, Classe: Apelação Cível, 016190004297, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

Pelo que se extrai dos autos, alegam os Apelantes, como dito, a existência de ato ilícito decorrente de omissão e negligência na condução do parto de sua filha, que teria resultado no falecimento desta.

Em breve síntese, afirmam que, em Janeiro de 2013, Grasiane de Jesus Santos entrou em trabalho de parto e foi admitida no hospital municipal, inicialmente para um parto normal.

Sustentam que passado certo tempo após a entrada no hospital e com constantes dores e contrações, os profissionais da equipe médica insistiram na realização do parto normal e somente após aproximadamente 19 (dezenove) horas de trabalho de parto, encaminharam a gestante para realização de cesárea, que ocorreu as 14:20h do dia 06 de Janeiro de 2013.

Afirmam que apesar da realização do parto, que aparentava ter sido exitoso, a infante começou a apresentar sintomas como falta de ar, lábios roxos e falta de reação, que depois diagnosticou-se corno cianose e taquipneia, ante a presença de líquido amniótico impregnado de mecônio em seu pulmão.

Narram que, após o ocorrido, foram informados da gravidade do quadro clínico da criança e que não haviam vagas de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal – UTIN disponíveis, razão pela qual o primeiro Apelante buscou auxílio de órgãos públicos e autoridades no intuito de viabilizar a transferência imediata de sua filha, porém sem êxito.

Somente muito tempo depois a recém nascida fora transferida para o Hospital de Cachoeiro de Itapemirim, local em que veio a falecer.

Após analisar detidamente o conjunto probatório produzido nos presentes autos, entendo deva ser mantida a conclusão da sentença de improcedência em relação ao Município de Cariacica bem como em relação à ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE – AEBES.

Isto porque o minudente e substancioso laudo pericial de fls. 444/477, elaborado pelo perito do Juízo após análise detalhada dos prontuários médicos, depoimentos e demais documentos apresentados, concluiu fundamentadamente pela inexistência de negligência, imprudência ou imperícia do corpo clínico da unidade hospitalar que realizou o parto da infante. Ao revés, o douto
expert
destacou que o procedimento adotado – inicialmente a tentativa de parto normal, seguido da indicação para cesárea – estava alinhado com as boas práticas médicas e os protocolos estabelecidos para casos semelhantes.

Ao ser questionado se a conduta dos profissionais de saúde que atuaram no caso em questão inobservou alguma norma técnica ou recomendação para a situação, o perito respondeu (Quesito 2 – fls. 463):

“R - Analisando a ampla documentação apensa aos autos e levados a perícia, relatórios médicos e prontuário médico Hospitalar, conclui-se que o equipe médica internou a paciente no momento preconizado pela ciência, monitorou a evolução do parto e a vitalidade fetal nos mesmos protocolos e PARTOGRAMA, diagnosticou uma distocia de parto em momento adequado com vitalidade fetal garantida, não há registros de eliminação de mecônio pela vagina durante o trabalho de parto nem sinais de sofrimento fetal e conduziu a parturiente a um parto cesariano, evitando os caminhos da indução, retirada instrumental e outros com imprevisibilidade de duração, resultado e riscos materno fetal, conforme o que estava previsto cientificamente para esta ocorrência, obtendo o nascimento de Isadora Vitória de Jesus Caldeira, portanto nascida viva, chorou forte, não precisou aspirar, nem ressuscitar, de acordo com os registros na tabela de APGAR em fls. 82, recebeu para frequência cardíaca os valores de 02 para o 1º e 5º minutos, portanto frequência cardíaca superior a 100bpm. Está claro de acordo com trabalhos científicos, que uma nota de APGAR 8 a 10, presente em cerca de 90% dos recém-nascidos significa que o bebê nasceu em ótimas condições. Portanto a análise dos documentos e dos fatos impedem a conclusão diferente de que os profissionais envolvidos na condução do parto atuaram dentro dos preceitos e orientações científicas disponibilizadas para o evento e que em nenhum momento do pré natal, acompanhamento da evolução do parto normal e do parto cesariana foi detectada que a parturiente apresentasse indícios de que seu parto não poderia ser conduzido naquela unidade. Após o nascimento disponibilizou todo conhecimento da equipe médica e demais auxiliares, bem como os recursos disponibilizados para dar suporte de vida ao RN. Não há elementos que permitam interpretar a existência de omissão, imperícia e imprudência por parte da equipe de saúde no atendimento a gestante e a RN Isadora Vitória de Jesus Glicério.”

Ademais, o laudo pericial aponta, de forma mais específica, que o tempo de desenvolvimento do parto normal e a ulterior evolução para a indicação de cesárea foram adequados ao quadro clínico apresentado na situação fática em análise. Veja-se:

“5 – Queira o ilustre informar se houve demora na realização do parto e o motivo?

R- Não há, cientificamente um tempo definido para duração para um parto normal se mantidas as condições adequadas da parturiente e do conceito, bem como a progressão e evolução do trabalho de parto. Em fls. 228/229, 70, 73, a parturiente deu entrada na Maternidade de Cariacica no dia 05/01/2013, às 22h10min, neste momento Grasiane declarou a equipe de saúde da Maternidade de Cariacica/ES, ser a sua primeira gestação, que estava de 8/9 mês de gestação, que teve perda de água pela vagina às 19horas' em domicílio (Rutura das membranas ovulares) e dor nas costas, verificado na admissão PA 110/60, BCF 144bpm, AFU 33 cm, colo 2 cm de dilatação. Em 04/09/2012, fls.130/133, ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA dava como data provável do parto pela biometria fetal: 10/01/2013, portanto gravidez a termo. Que seria submetida a um parto normal onde sua acompanhante assinou autorização conforme fls. No desenvolver dos períodos de parto mais especificamente na fase "UM DO TRABALHO DE PARTO”, dilatação do colo uterino deveria progredir até 10 cm, porem foi constatada que houve uma parada de progressão do parto no dia 06/01//2013 às 13h30min, (colo 7 cm, BCF 136), sendo a parturiente encaminhada ao centro cirúrgico, e realizado parto cesariana de urgência com nascimento do RN às 14h20min, portanto parturiente internada no dia 05/01/2013 às 22h10min, teve como duração da fase "UM DO TRABALHO DE PARTO” um tempo de 16h10min, após a internação, e aproximadamente 19 hora após Rutura de Membrana Ovular (bolsa amniótica). Não há registros claros da perda do tampão mucoso que pode preceder o trabalho de parto em até 72 horas. Nos compêndios médicos, cujas referencia constam do LAUDO PERICIAL, dividem o parto em três fases, A PRIMEIRA FASE – do início do trabalho de parto até a dilatação total do colo (cerca de 10 cm) – compreende dois períodos, latente e ativo. Durante o período latente, as contrações irregular es tornam-se progressivamente mais coordenadas, o desconforto é mínimo e o colo se apaga e dilata até 4 cm. O período latente é variável, sendo difícil precisar o tempo de duração, variando, em média, 8 h em nulíparas e 5 h em multíparas; a duração é considerada anormal se for superior a 20 h em nulíparas e superior a 12 h em multíparas. Portanto não há critério cientifico para configuração demora do trabalho de parto, Não é ocioso lembrar que a fase 2 foi substituída pela cesariana por parada de progressão da fase um (1) do parto. As fls. 259, 07/01/2013, em sua revisão após a cirurgia, pós operatório de cesariana, sua evolução descrevia “em regular estado geral, abdome com distensão moderada, cicatriz cirúrgica de bom aspecto, recebendo medicação sintomática”. Em fls. 79, 268/269, 08/01/2013, recebeu alta hospitalar, após avaliação e orientação da assistente social, com orientações para continuidade de tratamento no ambulatório. (fls. 464v)

“3- Queira informar o Senhor Perito se havia indicação de cesariana no momento da internação?

R- Não.” (fls. 467)

“4- Queira o Senhor Perito informar se o parto normal foi forçado em algum momento do trabalho de parto, através de manobras ou instrumental?

R- A cesariana passou a ser indicada a partir do momento em que houve parada de progressão do parto normal (06/01/2013 às 13h30min), não sendo apropriada a citação de forçar parto normal, já que imediatamente após a parada de progressão e a indicação de Cesária as providencias para realização do procedimento operatório foram adotadas e realizadas com o nascimento de Isadora às 14h20min, 50 minutos após a distocia de parto.” (fls. 467)

“12 - Queira o Sr. Perito informar se, no momento da internação, havia contraindicação para o parto normal neste caso em questão.

R- Não havia contraindicação relativa nem absoluta para parto normal.” (fls. 472v).

Após, questionado se “
dentro do que poderia ser feito em uma maternidade de risco habitual sem Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UT1N), havia algo a mais que poderia ter sido feito do ponto de vista assistencial”,
o douto
expert
apresentou a seguinte resposta (fls. 473):

“R- A documentação constante dos autos demonstra que em todo o período internado na Maternidade de Cariacica/ES a equipe de saúde atuou com zelo e competência para dar suporte de vida ao RN Isadora Vitória de Jesus Caldeira, dentro das condições disponibilizadas atualmente pelo gestor das urgências e emergências. Uma Estruturação da Grade de Referência, seria fundamental para que as unidades possuam uma adequada retaguarda pactuada para o referenciamento daqueles pacientes que, uma vez acolhidos, avaliados e tratados neste nível de assistência, necessitem de cuidados disponíveis em serviços de outros níveis de complexidade da rede assistencial, de forma a garantir seu encaminhamento, seja para unidades hospitalares, UTIN NEONATAL, prontos socorros, ambulatórios de especialidades ou unidades de apoio diagnóstico e terapêutico, poderiam abrir outros horizontes para equipe médica, inclusive adotando mecanismos para a garantia de transporte para os casos mais graves. Não há elementos que permita caracterizar atos dos profissionais da saúde como omissão, negligencia, imperícia e imprudência".

Diante do referido contexto, entendo que agiu com acerto a sentença ao reconhecer a inexistência de ato ilícito praticado pelo corpo clínico que realizou o atendimento médico da gestante e do recém nascido. Por oportuno, trago à colação as percucientes considerações tecidas pelo douto magistrado
a quo
que bem elucidam a matéria à luz das demais provas produzidas
:

“(...)

No caso dos autos, a prova técnica produzida, fls. 445/479 e 526/543, conclui que “não houve demora na realização do parto” e que “não há elementos que permitam interpretar a existência de omissão, imperícia e imprudência por parte da equipe de saúde no atendimento a gestante e a RN Isadora Vitória de Jesus Glicério”. Tal conclusão decorre de cuidadosa e detida análise da documentação carreada aos autos, após o perito do juízo ter elaborado substancioso laudo, em que atesta, inclusive, que “a análise dos documentos e dos fatos impedem a conclusão diferente de que os profissionais envolvidos na condução do parto atuaram dentro dos preceitos e orientações científicas disponibilizadas para o evento e que em nenhum momento do pre natal, acompanhamento da evolução do parto normal e do parto cesariana foi detectada que a parturiente apesentasse indícios de que seu parto não poderia ser conduzido naquela unidade”.

Da oitiva dos profissionais médicos em audiência de instrução, não se chega à conclusão diversa. Não há relatos técnicos aptos a infirmar a conclusão da perícia. As demais testemunhas e informantes, familiares e amigos, comprovam o sofrimento dos Autores com o trágico desfecho, o que, todavia, também não é capaz de afastar a conclusão técnica.

A informante CLÁUDIA CALDEIRA confirmou a transferência da criança foi de helicóptero. Testemunha Dra. Érica da Silva Nogueira, que é obstetra afirmou que pode durar até 24 horas a fase ativa do parto, sendo a cesariana uma intervenção extraordinária, a não ser que haja contraindicação. Afirmou, ainda que a aspiração do mecônio não está relacionada necessariamente ao tempo de trabalho de parto. Testemunha Dra. Lívia Silveira Figueiredo da Silva, que era coordenadora e chefe da equipe de enfermagem à época dos fatos, lembra que a criança nasceu com 8, 9 na escala de APGAR, sendo que uma nota de 8 a 10, presente em cerca de 90% dos recém-nascidos, significa que o bebê nasceu em ótimas condições.

(...)”

Outra, no entanto, deve ser a conclusão em relação à pretensão autoral deduzida em desfavor do Estado do Espírito Santo, haja vista restar evidenciado nos autos a desídia quanto à disponibilização de leito de internação pediátrica à infante em tempo razoável.

Conforme detalhadamente delineado pelo perito do Juízo, a regulação das vagas das unidades de internação intensiva é de competência do Estado do Espírito Santo, de modo que a responsabilidade pela eventual falha na prestação deste serviço público, dentro do sistema de repartição de competências administrativas, recai sobre o referido ente federativo.

A Constituição Federal preceitua, no art. 196, que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Tem-se, assim, que o direito à saúde, enquanto prerrogativa constitucional, impõe ao Estado o dever de garantir a prestação adequada dos serviços de saúde, incluindo a oferta de leitos de UTI conforme a necessidade dos pacientes. Quando o Estado, por ação ou omissão, não cumpre com a sua obrigação de fornecer esses serviços de forma eficiente e tempestiva, incorre em responsabilidade civil.

De outro lado, o art. 226, do diploma constitucional estabelece que “
é dever
da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade
, o direito à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (g.n.)

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que compete ao Poder Público a disponibilização de vaga em hospital público com leito de UTI ou, na sua falta, até mesmo arcar com os custos decorrentes da internação na rede particular, a fim de atender sua obrigação constitucional de assegurar o direito à saúde:

"ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO EM LEITOS E UTI DE HOSPITAIS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EM REDE PARTICULAR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NA FALTA DE LEITO NA REDE PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

1. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico e garantir a internação em leitos e UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

2. Ainda, considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, como preceitua o art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

(...)

6. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.803.426/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 30/5/2019)."

No caso
sub examine
, a prova pericial dá ciência de que “
O RN teve seu registro na Central de Regulação de Vagas (8h22min, 06/01/2013), remoção para Cachoeiro 07/01/2013 19 horas por helicóptero, portanto 23h38min após seu registro na Central de Vagas do Estado do Espirito Santo”
.

A partir do espelho da solicitação de internação encaminhado à central de regulação (fls. 221), é possível observar a evolução da gravidade do quadro clínico da recém-nascida a partir da atualização da informação de seu estado para “
gravíssimo com palidez generalizada e cianose de extremidades (...)
”, denotando a extrema necessidade e urgência da disponibilização da vaga, que, àquela altura, já havia sido solicitada há mais de 10 horas.

Diante deste contexto fático, o perito do Juízo afirmou que “
f
oi desproporcional a espera d
e
23h36 para encontrar uma vaga em UTIN NEONATAL, para Isabela Vitória de Jesus Glicério”
(fls. 475v).

No caso vertente, decerto que não há como imputar a responsabilidade do Estado pelo óbito da paciente ao Estado, porquanto é impossível afirmar categoricamente que a remoção da recém nascida em momento anterior resultaria invariavelmente na reversão de seu quadro, como também concluiu o douto
expert
no laudo técnico.

Entretanto, a deficiência na prestação do serviço público de saúde é evidente, na medida em que o Estado tem o dever de organizar e oferecer a infraestrutura necessária para minimamente condições dignas aos pacientes em estado grave, especialmente aqueles que necessitam de tratamento em UTI. A insuficiência de leitos, bem como a demora na disponibilização destes, revela uma falha grave na prestação do serviço de saúde, que justifica a responsabilização do ente estatal em situações extremadas, como a presente, pelo agravo do estado de angústia e sofrimento dos usuários do serviço público.

Os eventuais entraves administrativos decorrentes da burocracia ínsitas à gestão do sistema de vagas não podem servir de justificativa para o gestor público declinar de sua responsabilidade no cumprimento do mister constitucional de assegurar a todos, com eficiência, o direito à saúde.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos ao presente, já reconheceu a obrigação do Estado de indenizar nas situações em que há demora excessiva na disponibilização de vaga em unidade de tratamento intensivo:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DEMANDADO. VAGA DE UTI NÃO DISPONIBILIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL
. VALOR ADEQUADO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA COM MERA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO À VERBA HONORÁRIA.

1 - a despeito exegese do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração da existência do dano para haver a indenização pleiteada, não restou comprovado o nexo de causalidade entre a perda (óbito) e a conduta do ente municipal apelado, pelo que não há como reconhecer qualquer dever dele de indenizar.

2 - Dada a presença de prova quanto ao ato ilícito por parte do Estado do Espírito Santo relativamente ao óbito da genitora dos demandantes, isto é, acerca da ocorrência do dano, a obrigação de ressarcimento é medida que se impõe, porquanto restou demonstrado o nexo causal entre o dano experimentado e a conduta do agente, sendo a dita responsabilidade civil do ente público estadual eminentemente objetiva.

3 - Os danos morais são essencialmente in re ipsa, isto é, derivados da própria conduta ilícita, razão pela qual sua apuração dispensa a verificação material da lesão, por ser esta decorrência lógica da conduta ilícita.

4 - Levando em consideração os contornos da causa, tem-se que a fixação dos respectivos valores de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para uma filha e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os demais 3 (três) filhos não ressoa desproporcional ou irrazoável, notadamente porque a primeira permaneceu todo o tempo acompanhando sua genitora até o óbito, enquanto que o outros estiveram na companhia da mãe por menor período da internação, suportando estes presumidamente o abalo psíquico de forma diferenciada no decurso da precária assistência dispensada pelo ente estatal.

5 - No particular, a incidência dos juros de mora deve se dá a partir do evento danoso - óbito (04⁄03⁄2012), por força da Súmula nº 54, do colendo STJ, com utilização do índice calculado com base naquele oficial de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, conforme previsão do art. 1º-F, da Lei nº 9.497⁄97, com nova redação conferida pela Lei nº 11.960⁄09, enquanto que em relação à correção monetária, invoca-se compreensão no sentido de que seu termo inicial é a partir do arbitramento (publicação do acórdão), atraindo a aplicação da Súmula nº 362, do colendo STJ, com utilização pelo IPCA, por ser esta a melhor forma de orientar os pontos da inflação no contemporâneo período, sendo essa, inclusive, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania. 6 - Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida, fazendo somente a ressalva quanto ao erro material acerca da verba honorária sucumbencial, que se desfaz de ofício de forma a consignar o valor correto de R$ 1.000,00 (um mil reais).

(TJES - Agravo de Instrumento nº 0020580-88.2012.8.08.0048; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível; Data: 31.03.2015)

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
RESPONSABILIDADE ESTATAL OMISSÃO ESPECÍFICA DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA LEITO DE UTI
GRAU MÍNIMO DE CULPABILIDADE DO ENTE ESTADUAL RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A responsabilidade por ato omissivo dá-se por força de um comportamento ilícito, quando, devendo-se atuar segundo determinados critérios ou padrões, não o faz, ou atua de modo insuficiente. Ademais, deve-se distinguir a omissão genérica e a específica, na medida em que neste último caso responde-se objetivamente, pois há dever individualizado de agir.

2. A prova dos autos inclusive o laudo pericial revela que os serviços médicos foram prestados a contento, sendo demonstrado, ademais, que a filha da requerente deixou de ministrar o antibiótico que lhe fora receitado na primeira oportunidade em que compareceu ao sistema de saúde municipal, situação que, também conforme a prova pericial, pode ter corroborado o agravamento de seu quadro.

3. Entretanto, a prova dos autos revela que a única falha na prestação do serviço médico que eventualmente pode ter influenciado no óbito da filha da requerente reside na demora em que o Hospital Dr. Dório Silva autorizou a transferência da menor.

4. Destarte, tal como consta na r. sentença objurgada, não vejo como responsabilizar o Município de Serra pelos fatos tratados neste feito, porquanto o tratamento médico por ele dispensado em favor da filha da requerente foi, ao que tudo aponta, feito de forma escorreita.

5. Também concordo com o édito objurgado no sentido de que a não ministração do remédio pela própria paciente também motivou o agravamento de seu quadro, na medida em que, segundo a prova pericial, tal fármaco, se manejado quando de sua primeira indicação, poderia ter contornado o quadro de infecção da menor Laís.

6. Ademais, a própria prova pericial não é contundente ao apontar que, de fato, a demora na disponibilização de leito UTI ocasionou o agravamento do quadro clínico da paciente, de modo que compreendo pelo grau mínimo de responsabilidade do Estado do Espírito Santo.

7. Assim, ainda que pequeno patamar, forçoso reconhecer que houve omissão por parte do ente estadual, notadamente se considerarmos que a paciente era gestante e, em tal condição, necessitava de uma maior celeridade na disponibilização de vaga de UTI. Destarte, verifico, in casu , a omissão por parte do Ente Estadual, sendo devida, portanto, sua responsabilização, nos termos dos precedentes aqui já citados.

8. considerando a situação econômica das partes envolvidas, bem como a extensão do abalo experimentado pela autora e, também, o baixo grau de culpa do Estado do Espírito Santo e, por fim, o estado gravídico da filha da requerente, compreendo que o valor fixado em primeiro grau, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), se revela inadequado a atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise, razão pela qual majoro a verba indenizatória para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 9. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048130222580, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBITO DE PACIENTE EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DEMORA NO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE LEITO EM UTI. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR.
APELAÇÃO ADESIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO.

1. APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Em se tratando de imputação de conduta omissiva ao Poder Público, revela-se necessária a comprovação de culpa lato sensu ante a responsabilidade subjetiva advinda da ausência de prestação do serviço público esperado e exigido (faute du service publique).

2. O Poder Público tem o dever constitucional de fornecer medicamentos, internação, tratamento ou cirurgia a pessoas portadoras de doenças e impossibilitadas de arcarem com os custos elevados da medicação ou tratamento indispensável para o alcance da cura ou para o controle e o impedimento da evolução da patologia, ou mesmo para a manutenção da vida do paciente

3. Restando evidenciada a negligência do Poder Público, representada pelo descumprimento do dever de adotar as melhores técnicas possíveis para preservar a vida e a saúde de paciente com indicação de urgência, uma vez que houve retardo de cinco (05) dias no efetivo atendimento, aliada à não disponibilização de vaga em leito de UTI, o que culminou com o óbito paciente, torna-se patente a responsabilidade civil do Estado, o qual deve indenizar os danos morais sofridos pelas filhas da vítima.

4. APELAÇÃO ADESIVA. O quantum dos danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que quantia arbitrada na origem de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve ser majorada para R$ 70.000,00 (setenta mil reais), importe este que considero justo, razoável e proporcional, principalmente pelo elevado grau do bem jurídico violado pelo ente público.

5. Em se tratando de indenização por danos morais em decorrência de responsabilidade civil extracontratual, a correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros moratórios são devidos a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

6. Deixa-se de aplicar os honorários recursais, a teor do previsto no artigo 85, § 11º, do CPC⁄2015, por entender que a norma é de natureza híbrida, de caráter processual e material, devendo incidir, portanto, o regramento vigente ao tempo da publicização da decisão recorrível (CPC⁄1973), consoante o enunciado administrativo nº 7, publicado pelo Superior Tribunal de Justiça, no dia 17⁄3⁄2016. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 024.08.046294-8; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível; Data da Publicação: 19/04/2017)

Restando evidenciada a responsabilidade objetiva estatal, importa apreciar o
quantum
a ser estipulado a título de indenização pelos danos morais experimentados pelos Apelantes.

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

No caso
sub examine
, como dito, conquanto a desídia do Estado não possa ser reputada necessariamente como causa do óbito da infante, deve ser valorada em desfavor do primeiro em razão do desproporcional atraso na disponibilização de recursos adequados ao atendimento da infante que poderiam lhe assegurar condições mais dignas no enfrentamento de seu grave estado de saúde e conferir alguma esperança à família em relação à reversão do quadro, reduzindo a angústia e o sofrimento já causados pela incerteza da disponibilização dos meios necessários à intervenção médica.

A referida conduta contraria o comando constitucional que impõe ao poder público o dever de assegurar, com absoluta prioridade, o direito à saúde e à vida das crianças e adolescentes, não podendo ser desconsiderada para fins de responsabilização.

Assim, sopesando as peculiaridades fáticas da presente demanda, bem como a responsabilização do Estado em menor medida, conforme asseverado, entendo afigurar-se razoável o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada Apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe dou parcial provimento para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a indenizar os Apelantes por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada Apelante.

O valor fixado deverá ser atualizado com juros remuneratórios a partir da data do óbito da infante, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e com correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até a vigência da Emenda Constitucional 113/2021, quando deverá incidir, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme preceitua o art. 3º, do referido diploma constitucional.

Diante da nova feição sucumbencial da lide, condeno o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento dos honorários sucumbenciais os quais arbitro em 15% (quinze por cento), na forma do §2º e §3º, do art. 85 do Código de Processo Civil sobre o valor atualizado da condenação. Mantenho a condenação sucumbencial estabelecida na sentença em relação aos demais Apelados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 15/10/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões